Tribunal: CARF
Processo: 11080.722908/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722908/2009-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.144 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SONIA SHU SUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta (i) informe
se os valores declarados em DIRF “código 0588” pela empresa Multiprodutos Ind. e Com. de
Gêneros Alimentícios Ltda., relativo ao ano-calendário de 2005, foi, de fato, incluído mesmo que
parcialmente no noticiado parcelamento, bem como (ii) certifique se houve quitação integral ou
parcial do débito objeto do presente feito, vinculando os pagamentos porventura realizados aos
períodos de apuração devidos. Após, (iii) intime a contribuinte do resultado desta nova diligência
para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 45/47):
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2006, ano-calendário 2005, indicando saldo de imposto de renda a pagar no valor de R$
6.773,77, conforme DAA às fls. 18/22. Em virtude da constatação de irregularidades foi
lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 09/13, exigindo-se o crédito tributário no
valor de R$ 5.048,82, calculado até 30.09.2009.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 3.158,48 por falta de comprovação do seu recolhimento pelas
fontes pagadoras, das quais a notificada é sócia, administradora e responsável legal.
A contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/04, alegando que as fontes pagadoras
destacaram e retiveram o IRRF declarado, conforme DIRF que anexa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722908/2009-98
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722908/2009-98

É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. RESPONSABILIDADE.
Em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária, o IRRF pela fonte
pagadora da qual o interessado é sócio só pode ser compensado se comprovado o seu
efetivo recolhimento.
Cientificada da decisão, em 20/10/2011 (fls. 45), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 18/11/2011, recurso voluntário (fls.53/58), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que a fonte pagadora incluiu no
parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009, a totalidade os débitos devidos e que atendiam os
requisitos da lei, dentre eles o IRRF objeto do presente feito, os quais estão sendo regularmente
adimplidos. Logo, estando os débitos com sua exigibilidade suspensa, ao teor do art. 151, VI do
CTN, não subsiste fundamento para manutenção da autuação, diante do parcelamento ora
noticiado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/68.
Em 27/04/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que informe se a diferença do IRRF declarado sob o código 0561 em DIRF
relativa ao ano de 2005 da fonte pagadora Multiprodutos Indústria e Comércio de Gêneros
Alimentícios Ltda., foi incluído em parcelamento e a situação da declaração, com a intimação
posterior da recorrente para, querendo, manifestar-se em relação à informação fiscal produzida
(fls. 71/72), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 06/04/2022 (fls. 78/100).
Em 28/04/2022, a contribuinte, por seu procurador, peticionou manifestando-se
acerca da diligência realizada, alegando, em apertada síntese, acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente diante do longo tempo de tramitação processual, violando os princípios da
eficiência e da razoável douração do processo, ao teor do art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/99, bem
como da insuficiência das informações prestadas na diligência realizada, sobretudo diante da
divergência dos códigos de arrecadação dos valores declarados, sendo certo que os débitos
devidos pela fonte pagadora foram pagos em DARF ou quitados pelo parcelamento realizado,
não mais subsistindo pendências tributárias, sobretudo em relação ao débito fiscal reclamado
(fls. 103/112).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
116).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.144 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722908/2009-98

O litígio recai sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 3.158,48, apurado em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da dedução
integral declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o recibo de declaração de inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da
Lei no 11.941/2009 e documentos que o instrui, formulados pela fonte pagadora Multiprodutos
Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., incluído aí os débitos de IRRF código 588
(fls. 52/68).
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da ocorrência do
efetivo pagamento dos débitos integrais de IRRF sob o “código 0588 - rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício”, parcelados da empresa Multiprodutos Indústria e Comércio de
Gêneros Alimentícios Ltda., dos quais a Recorrente responde solidariamente na qualidade de
sócia responsável e representante legal da aludida fonte pagadora.
De fato, da diligência realizada, constato que somente foram prestadas
informações e apuradas eventuais ocorrências de arrecadação exclusivamente sobre o “código
0561” em DIRF (fls. 94), nada tendo sido apurado em relação ao “código 588”, sendo certo que
tal código efetivamente consta da DIRF apresentada.
Portanto, considero imprescindível verificar se realmente houve a indicação ao
parcelamento informado (fls. 52/68) do IRRF declarado em DIRF “código 0588” pela fonte
pagadora (fls. 97), e se realmente tal débito foi regularmente quitado ou parcelado, mesmo que
parcialmente, cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem (i) informe se os valores declarados em DIRF “código 0588” pela empresa
Multiprodutos Ind. e Com. de Gêneros Alimentícios Ltda., relativo ao ano-calendário de 2005,
foi, de fato, incluído mesmo que parcialmente no noticiado parcelamento, bem como (ii)
certifique se houve quitação integral ou parcial do débito objeto do presente feito, vinculando os
pagamentos porventura realizados aos períodos de apuração devidos. Após, (iii) intime a
contribuinte do resultado desta nova diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 119
DF CARF MF
Original